Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA. Juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. prazo decadencial ultimado. recuso inominado. direito administrativo. ressarcimento ao erário. erro operacional. ausência de contribuição da servidora tema 1009 do stj recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar que o réu decaiu o direito de cobrar da autora o valor pago a título de adicional por tempo de serviço entre 2011 a 2017 e para condenar o réu a devolver os valores descontados da autora, corrigidos pela Taxa Selic a contar da data dos descontos.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 66503546).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a tese de existência de causa interruptiva do prazo prescricional e a consequente improcedência dos pedidos iniciais.
III. Razões de decidir
4. Consta dos autos que a recorrida é servidora da área de saúde e recebeu valores em seu contracheque no período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de janeiro de 2017, em razão de inserção equivocada da administração quanto ao seu tempo de serviço para fins de remuneração. Sustenta que os valores foram recebidos de boa-fé, uma vez que não notou o acréscimo, por se tratar de um pequeno valor. Além da boa-fé, alega que ocorreu a prescrição da cobrança dos débitos pela Administração Pública.
5. Como bem pontuado na origem, observa-se que o recorrente se manteve inerte no exercício tempestivo da pretensão substantiva da Administração, ou seja, não exerceu seu dever-poder, aplicando-se, nesse contexto, o art. 54, § 1o, da Lei no 9.784/99. Segundo este artigo, o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Registra-se que tal lei federal foi recepcionada no Distrito Federal pela Lei no 2.834/2001, com nova redação dada pela ao art. 1o pela Lei no 6.037/2017.
6. Nesse aspecto, percebe-se que ocorreu a decadência do direito de o réu de reaver o dinheiro indevidamente pago, e não a prescrição, tendo em vista que a abertura do processo administrativo ocorreu mais de 5 anos depois do primeiro pagamento tido como indevido, ocorrido em janeiro de 2011, não havendo que se falar em causa interruptiva. Isso porque a parte autora recebeu tal Adicional de Tempo de Serviço durante o período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de janeiro de 2017. Por isso, desde o primeiro pagamento irregular, era do conhecimento da Administração a violação do direito, de modo que a decadência operou seus efeitos.
7. Ressalta-se que, de acordo com a tese fixada no Tema 1.009 pelo STJ, "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido." Houve a modulação de efeitos, aplicando-se a tese somente para os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrido em 19/05/2021, caso dos autos. Na espécie, verifica-se que a recorrida não teve nenhuma ingerência sobre o seu contracheque, bem como não teve qualquer participação no erro operacional da Administração Pública, o que afasta a hipótese de má-fé. Portanto, caracterizada a boa-fé da recorrida no recebimento do adicional de tempo de serviço, de modo que, à luz da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, incabível o ressarcimento ao erário. Em reforço, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no Tema 897 de repercussão geral que decidiu em 8/8/2018 “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa", o que não se aplica ao caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custa e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STJ, Tema 1009; Lei 9784/99, art. 54.